Tribunal: TJSP
Processo: 3005426-05.2013.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública do Município de Cubatão – Reenquadramento funcional, nos termos da LM no 1.986/91 e Decreto no 6.594/92 – Sentença de parcial procedência – Não provimento do recurso do requerido e do reexame necessário - Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II,

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública do Município de Cubatão – Reenquadramento funcional, nos termos da LM no 1.986/91 e Decreto no 6.594/92 – Sentença de parcial procedência – Não provimento do recurso do requerido e do reexame necessário - Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Lei Federal no 11.960/09 que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Ausência de modulação – Norma que permanece aplicável apenas para os juros de mora – Hipótese, todavia, em que não houve condenação no pagamento de diferenças salariais e sim, apenas, a determinação para que o requerido realize avaliações de desempenho da autora, a fim de que ela tenha a oportunidade de, se o caso, conquistar a evolução funcional - Determinação para que eventuais valores e os consectários legais incidentes sejam definidos oportunamente na fase de liquidação – Manutenção do julgado.